Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-87.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000051-87.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000263-73.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/07/2023 Publicação: 24/07/2023 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA, DE NATUREZA PENAL, QUE NÃO SE VINCULA À DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DEMISSÃO – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO MILITAR E À SOCIEDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Rafael Ferreira Esmeraldo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação do Ministério Público, para excluir o representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pelo eminente procurador de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar – Dr. José Fernando Marreiros Sarabando –, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação, haja vista este ter sido condenado pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308 do Código Penal Militar. Ao representado foi imposta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, sem direito ao sursis penal. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): [...] (1) Segundo a denúncia do Parquet, oferecida perante a colenda SEGUNDA AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, e recebida em data de 11/03/2020, o representado, em razão da função pública e sob pretexto de exercê-la, recebeu, para si ou para outrem, vantagem pecuniária indevida. (2) Apurou-se em sede de Inquérito Policial Militar, que, em 09 de março de 2019, o civil André Luiz Miranda teve seu veículo automotor marca VW, modelo Gol, de cor branca, placas OME-3664, roubado, conforme descrito no REDS nº 2019-011089903-001, e no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dia subsequente, 10/03/2019, por intermédio de um amigo, recebeu a informação de que um policial militar poderia ajudá-lo a recuperar o carro. (3) Ocorre que, ato contínuo, André Luiz Miranda fez contato, via telefone, com o ora representado, que informou que havia, na PM, alguns militares que durante o período de folga eram capazes de localizar o veículo, mas tinha um custo, ou seja, seria necessário dar uma contrapartida financeira para os policiais, caso seu veículo fosse recuperado. (4) Nessa quadra, a vítima do roubo disse que pagaria a quantia de cinco mil reais caso seu veículo fosse localizado, pois seria preferível perder esse valor a suportar o prejuízo de vinte mil reais, preço aproximado do carro roubado. (5) Merece destaque que, no dia 25/03/2019, o ora representado enviou uma mensagem, via aplicativo Whatsapp, para a vítima do roubo, afirmando que estava muito feliz por ela, pois havia sido preso o “vagabundo” e o bem móvel fora recuperado. (6) Na mesma data, o representado deslocou-se até a empresa da vítima de roubo para receber a vantagem indevida, tendo aquela informado que o valor a ser pago era alto para ser repassado em espécie. (7) O representado, então, disse que o montante poderia ser transferido de forma eletrônica, tendo a vítima, então, efetuado uma transferência bancária – TED – no valor de cinco mil reais para a conta nº 013.0531110-5, agência 1910, da Caixa Econômica Federal, cuja titular vinha a ser exatamente a esposa do denunciado, senhora Vânia Ferreira da silva, CPF nº 007.078.261-01. (8) Recebida a exordial acusatória do Parquet aos 11/03/2020, foi instaurada a competente ação penal militar, que teve regular tramitação. (9) O resultado foi a condenação do ora representado como incurso no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), recebendo a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime prisional inicial aberto, sem direito a sursis penal. A leitura pública da v. decisão penal condenatória deu-se em 29/04/2021. (10) Aviada, a tempo e modo adequados, apelação criminal, o eg. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, por meio de sua colenda SEGUNDA CÂMARA, à unanimidade de votos, manteve in totum a operada condenação do ora representado, diante de interpretado quadro de suficiência plena do panorama probatório disponível nos autos. Foi relator o eminente desembargador doutor SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, figurando como revisor o eminente desembargador doutor JAMES FERREIRA SANTOS, e, como segundo vogal, o eminente desembargador doutor JADIR SILVA. [...] (13) Além da condenação do aludido policial militar a uma pena superior a dois anos de privação de liberdade, a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pela especial gravidade (utilização da função policial e do prestígio da PMMG para obtenção de lucro financeiro ilícito), pelas circunstâncias (ousadia e confiança na impunidade) e pela muito provável má repercussão do crime na sociedade local (alto risco de abalo do bom nome e da eficiência da PMMG junto à vítima e seus parentes, amigos e conhecidos), fatores esses que, sem sombra de dúvida, tornam absolutamente inapropriada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a permanência do representado nas nobres fileiras da gloriosa POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Caso claro e evidente, pois, de incompatibilidade plena do ora representado com o desempenho das graves e importantes funções de policial militar. [...] Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Recebidos os autos da presente representação, certificado o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, o representado foi devidamente citado e apresentou sua defesa, como consta do Evento 40. A defesa do representado alega que o fato é isolado em sua carreira e que a reprimenda penal já foi suficiente. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, acostado no Evento 26 destes autos. No ERF consta, inclusive, a demissão administrativa do militar no ano de 2021, tendo a exclusão se dado pelos fatos ora tratados nesta ação de natureza criminal. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão não encontra obstáculos para a justa solução, e não temos preliminares para decidir. O processo de perda da graduação, como sempre é repetido nos julgamentos, tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar, e a decisão levará em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesse sentido, a condenação a uma pena superior a dois anos e os fatos comprovados na ação penal de origem são verdades não mais sujeitas a questionamentos nesta ação de competência originária do Tribunal. E quanto aos atos que culminaram na condenação do representado, o que vemos é a acentuadíssima reprovabilidade da conduta, lembrando, uma vez mais, que a autoria e a materialidade delitivas são verdade jurídica inquestionável, e neste caso também são inquestionáveis as circunstâncias. O representado utilizou a sua farda, sobre a qual deveria recair apenas honra, para exigir vantagem indevida em razão de sua função, e o pior, exigindo a vantagem de uma vítima do furto de um veículo VW Gol, ou seja, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de quem já estava demasiadamente prejudicado e necessitado. Uma vergonha! Vejam que o representado se corrompeu ao pleitear e receber R$5.000,00 (cinco mil reais) do civil André Luiz Miranda como se fosse pagamento pela recuperação do veículo pela gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Sabendo do furto, o ora representado procurou o civil e disse a ele que alguns militares poderiam, no período de folga, localizar e recuperar o veículo, isso teria um custo, ou seja, seria necessário dar uma “contrapartida financeira” para os policiais se o veículo fosse recuperado. O civil, então, disse que pagaria a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) se o seu veículo fosse recuperado, pois seria preferível pagar essa quantia a perder o veículo e amargar um prejuízo de R$20.000,00 (vinte mil reais), preço aproximado do seu carro. No dia 25/03/2019, o ora representado enviou mensagem, via Whatsapp, para o civil André, vítima do roubo, afirmando que estava muito feliz, pois havia sido preso o “vagabundo” que roubou seu carro, e que o veículo havia sido recuperado. Na mesma data, o representado deslocou-se até a empresa da vítima André, visando receber a vantagem indevida. O civil André disse que o valor era alto para ser repassado em espécie, e aí o representado disse que o montante poderia ser transferido de forma eletrônica, fornecendo dados bancários da esposa. A vítima, então, efetuou uma transferência bancária – TED – no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a conta n. 013.0531110-5, agência 1910, da Caixa Econômica Federal, cujo titular era a esposa do militar representado, a senhora Vânia Ferreira da Silva (CPF n. 007.078.261-01). O ato delitivo, bem identificado no relatório e na exordial desta representação, é nojoso, e a análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação leva à certeza de que o crime praticado e a sua gravidade o incompatibilizam a tanto. Os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a não manutenção do militar nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva trouxe, e ainda traz, por óbvio, repercussão negativa junto à tropa e à sociedade. É certo dizer, ainda, que, para alguns crimes, independem até mesmo os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar das recompensas descritas no Extrato de Registros Funcionais e do conceito positivo, o representado desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, bem como desonrou todos os militares, ofendendo de maneira grave a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe. E é interessante notar que, após a prática delitiva tratada nesta ação, o ora representado, conforme Evento 26 destes autos, foi demitido administrativamente, o que revela a gravidade dos fatos. Mas a demissão administrativa não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em verdade, não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal que, por determinação constitucional, passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar [art. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) de 1988], apenas porque a administração militar já procedeu à demissão administrativa do militar. Nesse sentido, é sempre bom lembrar a magnífica lição do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000, para quem: O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida. Então, não temos obstáculos à consecução de uma decisão sobre a procedência ou não da ação de natureza penal por causa de uma demissão administrativa, dada a diversidade das penas. Como bem esclarecido pelo desembargador Fernando Galvão no julgamento do feito identificado alhures, uma coisa é a aplicação da lei penal e a fixação de uma pena correspondente, e outra coisa é a implementação da pena que deriva da respectiva fixação. Neste ponto, rememoro um outro trecho da preciosa lição do desembargador Fernando Galvão: Se o representado não puder ser submetido à execução da pena a ser imposta, fica o registro de sua aplicação para eventual execução no caso de invalidação da medida que anteriormente excluiu o militar da instituição. Voltando aos fatos, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente sua carreira profissional, inviabilizando sua permanência na corporação. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, principalmente no auxílio volitivo e natural às vítimas de crimes, a completa abstração quanto à prática de atos mesquinhos e criminosos como os que constam dos autos, e que demonstram não ter ele a mínima vocação para a carreira que havia abraçado. Ante o exposto, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado Rafael Ferreira Esmeraldo, para excluí-lo dos quadros da Corporação Militar. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que, com clareza e fundamentação coerente, mostrou a inconveniência de se manter o militar nas fileiras da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação promovida pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator